Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733399-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GILMAR CANDIDO DA SILVA, DANIEL LOUREDO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GILMAR CÂNDIDO DA SILVA e DANIEL LOUREDO CARDOSO, advogados, em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, informam que o paciente cumpre pena unificada por ter sido condenado a 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo cumprido até o momento 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia. Esclarecem inicialmente que ele está preso na Unidade Prisional de Anápolis, Goiás, que está superlotada, não possui consultório médico nem farmácia, tampouco sala de lavagem e descontaminação. Alegam que há excesso de prazo na realização da audiência de justificação. O paciente foi recapturado em 14/01/2021 e ainda não foi ouvido pelo Juízo das Execuções Penais, demora que se deve unicamente às deficiências do aparato estatal. Pontuam que a audiência de justificação foi redesignada três vezes. A princípio, ocorreria em 19/03/2021, mas foi desmarcada por conta da pandemia do coronavírus, tendo a sala de videoconferência sido interditada. Dizem que a MMa. Juíza Titular da Vara de Execuções Penais do DF, ao prestar informações em Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (HC no 673.396/DF), declarou que a audiência de justificação por videoconferência já estava designada para 13/10/2021.Nada obstante, a audiência marcada para 13/10/2021 não aconteceu, porque o link estava inválido. Peticionaram informando a indisponibilidade do link, enviaram e-mail e telefonaram para a Secretaria do Juízo impetrado. Argumentam, ainda, que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, em virtude do seu estado de saúde, pois é hipertenso, com problemas cardíacos decorrentes da pressão alta, e conta quase sessenta anos de idade, estando em grupo de risco de contaminação pelo coronavírus. Já esteve internado várias vezes na enfermaria do presídio, tendo a enfermaria solicitado medicamentos à família do paciente. Afirmam que o paciente, por desconhecer as previsões da Lei de Execução Penal, recebeu e aceitou uma proposta de emprego em Anápolis, Goiás. No dia da suposta fuga, seu filho nasceu e sua esposa estava desempregada, em situação de miserabilidade. Por isso, passou a trabalhar como porteiro para sustentar a família e comprar os medicamentos de que seu filho necessita, por ter nascido com problemas graves de saúde. O o paciente é o único membro de sua família que trabalha, sendo responsável pelo filho e pela esposa, tem residência fixa em Anápolis e possui advogado constituído que lhe prestará informações processuais para que possa cumprir a pena sem cometer faltas graves. Destacam que o paciente apresentou nova proposta de emprego, mas foi indeferida pelo Juízo de origem. Requerem, liminarmente, a soltura do paciente, para que aguarde em liberdade a realização da audiência de justificação, ou a concessão de prisão domiciliar humanitária. Pedem sejam intimados da data de julgamento do mérito, para realizar sustentação oral. O pleito liminar foi indeferido (Num. 30133381). Informações prestadas (Num. 30506668). Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela denegação da ordem almejada (Num. 30862873). É o relatório. DECIDO. Conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça, consta dos autos da execução penal n. 0016116-11.2016.8.07.0015, “que a audiência de justificação foi realizada no dia 18 de novembro de 2021, oportunidade em que, após apresentadas as razões que levaram o Apenado a optar pela fuga, decidiu o il. Julgador pela homologação da falta grave, regredindo o Paciente ao regime de expiação de pena mais gravoso” (Num 30862873 - Pág. 4/5). Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual quanto ao alegado excesso de prazo na realização da audiência de justificação. No que diz respeito à prisão domiciliar, outro ponto sustentado pelos Impetrantes, observa-se que anteriormente fora impetrado pela defesa o Habeas Corpus no 673396/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido concedida a ordem postulada, de ofício, pelo eminente Ministro Relar, determinando o retorno dos autos à origem, para que houvesse pronunciamento sobre o pleito defensivo de concessão da prisão domiciliar no HBC 0713382-18. Constata-se, da consulta processual eletrônica que o HBC 0713382-18.2021.8.07.0000, que trata justamente do requerimento de prisão domiciliar do paciente, foi submetido a novo julgamento em 25/11/2021, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a e. Primeira Turma Criminal denegou a ordem, indeferindo o pedido da prisão domiciliar, o que também enseja prejudicada a análise do pedido nesta sede mandamental. Assim, realizada a audiência de justificação e realizado novo julgamento acerca da prisão domiciliar do paciente, no HBC 0713382-18, cessa-se o alegado constrangimento ilegal. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator